Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715121-34.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL CALVET CORTES RECORRIDO: CARINA MARCIA PARENTE SALVIANO DESPACHO Indefiro o pedido precedente uma vez que o processo encontra-se em grau de recurso, cabendo apenas a esta Turma homologar acordo celebrado entre as partes e anterior ao julgamento do recurso. Aguarde-se a conclusão da sessão. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora